Tribunal: TJDFT
Processo: 0725851-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725851-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SAULO MALCHER AVILA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Embora nos termos do art. 413 do Código Civil seja permitido ao Julgador revisar a cláusula penal, quando manifestamente excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio, é certo que ao Juízo Recuperacional não é dado imiscuir-se na questão afeta ao Juízo especializado, competindo-lhe tão somente a habilitação dos créditos tal como reconhecidos em face do Devedor. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes apontam violação aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, porque a decisão impugnada, ao permitir a habilitação de um crédito composto pela obrigação principal com multa equivalente a quase 12 vezes o valor da obrigação principal teria ignorado a norma que limita o valor da cláusula penal ao montante da obrigação principal. Asseveram que a revisão da cláusula penal pelo julgador não se trata de uma faculdade, e sim de um dever que independe de requerimento do devedor. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ a título de paradigmas. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos Advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A (ID Num. 33505698 - Págs. 18 e 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos Advogados WALDEMAR DECCACHE, OAB/SP 140.500-A e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017